Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-38.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-38.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTATUTO DO IDOSO. UTILIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO ESTADUAL HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTE. INTERRUPÇÃO ABRUPTA, SEM OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA RAZOÁVEL. MEDIDA ARBITRÁRIA. DIREITO DO IDOSO. ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 3º, 10 E 20 DO ESTATUTO DO IDOSO. ABSOLUTA PRIORIDADE. INOBSERVÂNCIA NO PARTICULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer proposta para reverter proibição de utilização de Complexo Esportivo Estadual, após anos de práticas esportivas consolidadas por grupo de veteranos.

II. Questão em discussão

2. Os demandantes destacam o direito da pessoa idosa ao lazer e ao esporte, bem como a existência de prática consolidada há 20 (vinte) anos, defendendo a reforma da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 230, e o Estatuto do Idoso, preveem especial proteção à pessoa idosa, sendo dever do Estado, da família e da sociedade garantir os seus direitos.

4. No particular, o Estatuto do Idoso prevê a absoluta prioridade da efetivação dos direitos da pessoa idosa, dentre eles o direito ao lazer e ao esporte, conforme se vê nos arts. 3º, 10, §1º, IV, e 20.

5. Na hipótese vertente,
o fato de se tratar de utilização consolidada do espaço, sem que o Estado da Bahia ofereça alternativa razoável, procedendo à abrupta interrupção da autorização, demonstra que foi violado o dever de proteção à legítima confiança do cidadão, notadamente, repise-se, daquele que goza de especial proteção legal: a pessoa idosa.

IV. Dispositivo

6. Apelo provido, para julgar procedente a demanda autoral.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
08000803-38.2024.8.05.0211
,
sendo Apelante
J
osé Ferreira Filho
e outros
,
e Apelado
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça